Tribunal: TJBA
Processo: 8094173-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094173-22.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIENE BRAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. FARTA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA PELA CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA APELADA INCLUSIVE GRAVAÇÃO POR VOZ. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA OU NEGATIVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA.
APELO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta sob alegação de inexistência de contratação de serviços de telefonia móvel com a parte ré. A sentença entendeu demonstrada a existência da relação jurídica, negando o pedido indenizatório.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se houve contratação válida de serviços de telefonia móvel entre as partes, se ocorreu cobrança indevida e se a autora faz jus à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A apelada apresentou áudio de contratação, telas sistêmicas com dados da apelante e faturas detalhadas, demonstrando a efetiva contratação e utilização dos serviços.

4. A impugnação da apelante foi genérica, sem negar diretamente a contratação ou demonstrar desconhecimento da voz na gravação.

5. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não exime a parte autora de apresentar indícios mínimos de verossimilhança.

6. Ausência de prova de cobrança indevida ou inscrição em órgãos de proteção ao crédito.

7. Configurada litigância de má-fé pela alteração da verdade dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. A parte autora deve apresentar elementos mínimos de verossimilhança de suas alegações, mesmo em ações regidas pelo CDC.

2. A apresentação de provas robustas pela parte ré, como áudios de contratação, telas sistêmicas e faturas detalhadas, é suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica.

3. A ausência de cobrança indevida ou negativação afasta o dever de indenizar por danos morais.

4. Configura litigância de má-fé a alteração da verdade dos fatos, quando demonstrada a efetiva contratação."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 80, II; 85, § 11; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 385/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº 8094173-22.2024.8.05.0001, figurando como apelante ELIENE BRAS DOS SANTOS e apelado CLARO S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA